Tribunal: TJMT
Processo: 1033042-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033042-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SANTIAGO SEGALLA - CPF: 026.242.481-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e documental.

II – Questão em discussão

2.
Discute-se se o indeferimento da prova pericial técnica, em demanda que trata de autuação ambiental por suposto desmatamento irregular, configura cerceamento de defesa, ante a alegação de complexidade fática e necessidade de apuração especializada acerca da caracterização da área como
antropizada
e da cronologia da supressão da vegetação.

III – Fundamentação

3.
Assegura-se às partes, nos termos do art. 369 do CPC e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o direito à produção de provas pertinentes à demonstração dos fatos controvertidos.

4.
A controvérsia envolve questões técnicas de cunho ambiental, cuja adequada instrução exige prova pericial específica, inclusive com eventual reconstrução histórica por geotecnologias e imagens de satélite.

5.
O indeferimento da prova, baseado exclusivamente no lapso temporal decorrido desde a autuação, revela-se prematuro e vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de parecer técnico anterior que sugere inconsistência nos critérios adotados pela autuação impugnada.

6.
A jurisprudência pátria reconhece que, em matéria ambiental, é imprescindível a perícia técnica sempre que a lide se baseia em dados científicos e ambientais especializados.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

7.
Dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda que discute autuação ambiental por desmatamento, quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes.

2.
O decurso temporal entre o fato e a perícia não constitui, por si só, óbice à produção da prova, sobretudo quando existem meios técnicos retrospectivos capazes de reconstituir a realidade ambiental do período em análise."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Santiago Segalla
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n.o 1000120-60.2020.8.11.0093
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal requerido pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a produção de prova pericial é imprescindível para a adequada solução da controvérsia, haja vista tratar-se de demanda que envolve aspectos ambientais complexos, cuja análise
extrapola os elementos probatórios já constantes dos autos. Alega que a perícia seria necessária para averiguar a existência de área antrópica
e, ainda, para
determinar a data exata da supressão da vegetação
. Ademais, defende que há necessidade de
avaliar a regularidade dos critérios utilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
e
verificar eventual configuração de
bis in idem
.

Argumenta, ainda, que já existe nos autos parecer técnico emitido
pela SEMA
em processo diverso, reconhecendo que a área objeto da controvérsia já não apresentava vegetação nativa desde 2008, o que reforçaria a necessidade de confronto técnico acerca da coerência dos métodos utilizados pela autuação impugnada.

O agravado,
Estado de Mato Grosso
, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a controvérsia está suficientemente delimitada e que os fatos podem ser comprovados por meio do acervo
documental constante dos autos.

Destaca que a autuação ambiental discutida foi realizada em 2019, e que eventual perícia, realizada em momento tão distante, seria
inócua
para retratar a realidade da época. Invoca, ademais, o princípio do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado o poder de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias à solução da lide.

O parecer da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo
provimento do recurso
, ressaltando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como
destacando
o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida,
especialmente quando as provas são essenciais para a elucidação dos fatos e a proteção dos direitos das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da regularidade da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo agravante, sob o fundamento de que a controvérsia se restringe a matéria documental e jurídica, não demandando dilação probatória.

Dito isso, tenho que o recurso comporta provimento.

De início,
destaque-se
que, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

De igual modo, a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Embora ao magistrado seja conferida a prerrogativa de indeferir provas que reputar protelatórias, desnecessárias ou irrelevantes, tal poder não é absoluto, devendo ser exercido com parcimônia, especialmente em demandas cuja solução demanda conhecimento técnico especializado.

No caso vertente, observa-se que a demanda
originária
versa sobre autuação administrativa decorrente de suposto desmatamento irregular, que culminou na aplicação de multa e embargo de atividades, em razão de supressão de vegetação nativa em área de reserva legal e de preservação permanente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O agravante, entretanto, apresenta fundamentos plausíveis quanto à necessidade de dilação probatória, notadamente pela complexidade das questões ambientais envolvidas.

A
lega que a área objeto da autuação já se encontrava consolidada como área
antropizada
, desprovida de vegetação nativa, desde data
anterior a 2008, conforme parecer técnico da
própria SEMA
, exarado em processo judicial distinto, mas que envolve a mesma área.

A prova pericial pretendida, assim, visa dirimir pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tais como a efetiva existência de área antrópica, a cronologia da supressão da vegetação, a regularidade dos critérios técnicos adotados pela autoridade ambiental
autuante
e a eventual configuração de dupla penalização
.

Curial memorar
que o exame técnico-científico é imprescindível para a correta aferição da realidade fática subjacente à autuação administrativa ambiental, mormente quando há indícios, conforme sustentado pelo agravante, de que os métodos empregados pela autoridade administrativa podem não refletir com exatidão o histórico ambiental da propriedade.

Por outro lado, a fundamentação adotada pelo juízo
de piso
, ao indeferir a prova, pautou-se na alegada inutilidade da perícia, dado o decurso temporal desde a autuação (2019), considerando inviável que a perícia, realizada em 2024, retrate a situação fática existente à época dos fatos.

Embora o decurso temporal seja elemento a ser ponderado, não se
revela,
por si só, suficiente para obstar a realização da perícia, sobretudo quando esta pode se valer de métodos retrospectivos, como análise de imagens de satélite e geotecnologias, aptas a reconstruir, com grau razoável de precisão, as condições ambientais pregressas.

Há dúvida razoável acerca da
antropização
da área em questão em período anterior a 2008, de modo que entendo como ponderado permitir que o agravante prove sua afirmativa, reforçando-a com meios de prova pertinentes.

Cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em matéria ambiental, a produção de prova pericial revela-se indispensável quando a solução da controvérsia depende de conhecimentos técnicos especializados, confo
rme exemplificado no precedente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NA INICIAL, CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PARA CONSTATATAR A EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar
às
partes a produção das provas destinadas a comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos dos direitos alegados, constitui, a toda evidência, cerceamento ao direito de defesa.

2. No caso, a realização das provas pleiteadas permitiria verificar a dinâmica da perfuração tubular em questão, o suposto dano ambiental causado, sua extensão e gravidade, além da propriedade da área em que foi perfurado o poço, ou até mesmo a possível inexistência do dano ambiental noticiado.

3. A inexistência, nos autos, de elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, a ocorrência dos danos ambientais noticiados na inicial da Ação Civil Pública, torna imperioso o retorno dos autos à origem, para que seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

4. Recurso de Apelação provido.

(N.U 1000082-52.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A produção da prova pericial requerida pelo agravante se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas.

(N.U 1004044-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Além disso, a necessidade de dilação probatória
robustece-se diante da natureza da responsabilidade administrativa ambiental, a qual exige
a demonstração do elemento subjetivo do agente, ou seja, o nexo de causalidade en
tre a conduta e o dano imputado.

Não se olvida, ademais, que eventual produção pericial

pode contribuir para esclarecer se os elementos probatórios utilizados pela autoridade
autuante
foram adequados e suficientes, viabilizando o contraditório técnico e evitando eventual nulidade processual.

Pode contribuir também, para verificar se a área em exame estava
antropizada
antes de 2008 ou não.

Nesse contexto, revela-se precipitado o indeferimento da prova pericial, mormente diante da plausibilidade das alegações do agravante e da inexistência de prova suficiente nos autos para a formação de um juízo seguro sobre os pontos controvertidos.

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem oportunize
à
parte autora a produção da prova pericial requerida, com o consequente prosseguimento regular da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/202
5